Tribunal: TJDFT
Processo: 0724118-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724118-24.2023.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: EDIVANDA ALVES CUSTODIO DESPACHO Ao apelante-réu para que se manifeste sobre eventual preliminar de ausência parcial de interesse recursal, notadamente em relação à limitação dos descontos em conta corrente, suscitada de ofício, diante da procedência parcial dos pedidos, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 4 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora